Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703284-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: FERNANDA CARDOSO GALVAO DESPACHO Intime-se o réu, Distrito Federal, para que se manifeste quanto à preliminar de não conhecimento de seu recurso de apelação, suscitada pela autora nas contrarrazões (CPC, art. 10). Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora